Tribunal: TCU
Processo: 001.687/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7457/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Antenor Pereira da Silva emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a Unidade Instrutora identificou como irregularidade a incorporação aos vencimentos do interessado do percentual de 13,23%, assegurado por decisão judicial transitada em julgado (Ação Ordinária 0074565-95.2013.4.01.3400, que tramitou na 23a Vara Federal do Distrito Federal/TRF-1); considerando que a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"; considerando que o TCU não nega força de decisão judicial, mas, em decorrência do princípio da independência das instâncias, o Tribunal pode manifestar entendimento diferente do declarado por outras instâncias do Poder Judiciário ou da Administração Pública, inclusive mediante o julgamento pela ilegalidade dos atos de aposentadoria amparados por decisão judicial, sem, contudo, determinar a suspensão do pagamento da vantagem tida por irregular pelo Tribunal; considerando, entretanto, que o Ministério Público junto a este Tribunal constatou que o interessado não mais percebe a parcela inquinada, de modo que já foi excluída dos seus proventos, conforme comprova o documento de peça 8 e, em razão disso, opinou pela legalidade do ato concessório; considerando, por fim, que os atos sujeitos a registro que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, nos termos do §4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e §4o do 260 do Regimento Interno/TCU c/c art. 7o, §1o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Antenor Pereira da Silva e ordenar registro ao correspondente ato, devendo informar o órgão de origem desta deliberação, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 001.687/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antenor Pereira da Silva (XXX.218.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.